Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Número do processo: 0714537-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: FELLIPE LUIZ GARBULHA LINDOSO AGRAVADO: FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por FELLIPE LUIZ GARBULHA LINDOSO contra a decisão ID origem 192436576, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712724-83.2024.8.07.0001, movido em face de FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP, ora agravado. Ocorre que a visualização dos documentos de ID’s de origem 192146807 e 192146808, não estão disponíveis, sendo tal medida imprescindível para o exame do presente recurso. Diante disso, oficie-se ao Juízo de origem para que remeta cópia dos documentos que estão inacessíveis, conforme consignado no pronunciamento ora combatido, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator